Tribunal: STF
Processo: HC 229436
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A parte agravante não se desincumbiu do dever processual de impugnar os fundamentos da decisão agravada.



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    4. Hipótese de paciente definitivamente condenado pelo tráfico de 227,7 kg de cocaína (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11343/06). Situação concreta em que a minorante do art. 33, § 4º, foi afastada com base em dados objetivos da causa, notadamente porque o paciente e os corréus “estão envolvidos com atividades criminosas”. De modo que não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante.



    5. Para dissentir-se das conclusões das instâncias de origem quanto à dedicação do agravante à atividade criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, por maioria de votos, entendeu que configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto ilícito para fixar a pena-base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.